Tribunal: TJMT
Processo: 1026842-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Leandro Oliveira Campos vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT deixou de promover a intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de pronúncia exarada contra o paciente.
Esclarece que ele foi denunciado e em 6.11.2019, pronunciado porque teria cometido, em concurso com Silas Silva Santos (vulgo Melissa Mel Meenson), o crime de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 29, ambos do CP).
Anota que o Ministério Público e o defensor constituído pelo corréu foram intimados da decisão de pronúncia, tanto que interpuseram recurso contra o referido pronunciamento, mas a mesma cautela não foi adotada em relação impetrante, que por integrar os quadros da Defensoria Pública Estadual, tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente das decisões judiciais.
Defende que “o processo encontra-se eivado de nulidade absoluta a partir da prolação da decisão de pronúncia, visto que não fora oportunizada à defesa técnica do réu Leandro de Oliveira Campos, no caso a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ciência desta decisão, maculando, veementemente, o contraditório e a ampla defesa”.
Complementa registrando que “o mais grave de todos os prejuízos é o fato de o assistido encontrar-se preso, tendo aguardado o julgamento de recursos das outras partes por mais de um ano nesta situação de privação da liberdade, não tendo sido sequer separado/desmembrado o processo em relação ao mesmo, quando a autoridade coatora percebeu que somente a defesa intimada e o MP recorreram”.
Desta forma, e ainda sustentando a tese de excesso de prazo da custódia, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja autorizado a aguardar em liberdade o julgamento do mérito do writ. Já no mérito, busca ver confirmada a tutela de urgência e reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores à decisão de pronúncia, com consequente reabertura de prazo para a Defensoria Pública se manifestar (ID 71171952).
Anexou documentos (ID 71171968 a 71171973).
Não se desconhece que a Defensoria Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente para a prática de todos os atos processuais, como bem anotam as regras inseridas no art. 370, § 4o, do CPP, no art. 5o, § 5o, da Lei no. 1.060/1950 e no art. 128, inc. I, da LC no. 80/1994.
Todavia, na hipótese em debate, os autos não contam, ao menos numa análise em cognição sumária, com elementos suficientemente capazes de autorizar o deferimento da medida, sobretudo porque em recente decisão, a autoridade judiciária retrocedeu a marcha processual e, visando efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, ordenou “a intimação da Defensoria Pública, pessoalmente, nos termos legais, acerca da pronúncia de Leandro, para querendo, interpor recurso” (ID 71171972).
Aliás, no mesmo ato ela ainda determinou o desmembramento dos autos em relação ao corréu, evidenciando o seu comprometimento em sanar o equívoco e entregar uma prestação jurisdicional regular, adequada e em período razoável.
Desta forma, partindo da premissa de que a contagem dos prazos processuais não obedece a critérios aritméticos, e sabendo-se que a prisão cautelar está alicerçada em fundamentos idôneos e foi revisada no prazo previsto em lei, não há como se reconhecer, em princípio, a ilegalidade do ato acoimado coator.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator